Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.